Tribunal: TJSP
Processo: 1019183-62.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Termo inicial dos efeitos financeiros relativos à revisão da aposentadoria do autor – Omissão verificada e sanada a fim de consignar a data do requerimento administrativo – Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019183-62.2017.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é embargado JOSE PINTO DA CUNHA FILHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem efeitos modificativos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019183-62.2017.8.26.0577/50000 -Voto no 30.531
2
Voto no 30.531
Embargos de Declaração no 1019183-62.2017.8.26.0577/50000
Embargante: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos
Embargado: José Pinto da Cunha Filho
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Termo inicial dos
efeitos financeiros relativos à revisão da aposentadoria do autor
Omissão verificada e sanada a fim de consignar a data do
requerimento administrativo Embargos acolhidos, sem efeitos
modificativos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de
Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos contra o v. acórdão de fls.
281/289, por meio do qual foi dado provimento ao recurso de apelação interposto por José
Pinto da Cunha Filho, ora embargado.
Sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, pois não
fixado o termo inicial dos efeitos financeiros relativos à revisão da aposentadoria do autor.
Requer, assim, em analogia ao disposto no artigo 347, § 4o, da Lei no 8.213/91, que os
efeitos financeiros sejam fixados a partir da data do pedido de revisão realizado
administrativamente, com a respectiva apresentação da CTC revisada (fls. 01/03).
Houve resposta, com preliminar de intempestividade do recurso
(fls. 08/10).
É o relatório.
De início, afasto a preliminar aventada pelo embargado, pois, nos
termos do artigo 183 do Código de Processo Civil, a autarquia municipal goza de prazo em
dobro para recorrer.
Assim, conheço dos embargos declaratórios, porque tempestivos, e
os acolho, sem modificação do resultado do julgamento.
De fato, a omissão referida pelo embargante está caracterizada e
deve ser sanada tão somente para consignar a data do requerimento formulado
administrativamente, em 17/06/2014, como termo inicial para efeitos financeiros da
revisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019183-62.2017.8.26.0577/50000 -Voto no 30.531
3
Afora essa questão, não há qualquer vício a ser sanado, de modo
que foram examinados os demais pontos controvertidos da demanda e expostos os
fundamentos fáticos e jurídicos do julgamento.
Vale lembrar que não se exige do julgador a manifestação expressa
sobre todas as alegações das partes, desde que examinados os pontos controvertidos da
demanda recursal e expostos os fundamentos fáticos e jurídicos do julgamento.
Portanto, os embargos de declaração não se prestam à análise da
correção ou não do julgamento, e, assim, não podem ser utilizados com caráter nitidamente
infringente ou simplesmente para prequestionar matéria a ser objeto de outros recursos, se
não estiverem presentes as hipóteses (omissão, contradição e obscuridade) que justificam
sua interposição.
Conforme estabelece o Código de Processo Civil, em seu artigo
1025, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados.”
E, nos termos dos Enunciados no 12 e 13 da ENFAM (Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados), “não ofende a norma extraível
do inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões
cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão
subordinante” e “o art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os
fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido enfrentados na
formação dos precedentes obrigatórios.”
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, acolho os
embargos para sanar a omissão verificada, sem efeitos modificativos.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora